Tribunal: TJES
Processo: 5013611-25.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013611-25.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS RODRIGUES NETO

APELADO: VALQUIRIA GAUDERETO DRUMOND DE ABREU

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSAS À HONRA EM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. VIA ADEQUADA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a inadequação da via eleita para a pretensão deduzida. A ação de obrigação de fazer e não fazer objetiva impedir novas manifestações ofensivas e obter retratação por declarações prestadas pela parte adversa em audiência judicial de outro feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação cível com fundamento em alegações ofensivas feitas em depoimento judicial configura inadequação da via processual; e (ii) saber se é possível, no âmbito da responsabilidade civil, a análise de eventuais ofensas à honra proferidas no exercício da função testemunhal, sem se confundir com apuração penal de falso testemunho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais impugnaram especificamente o fundamento da sentença, demonstrando que o pedido não busca desconstituir o depoimento nem imputar crime à parte adversa, mas sim a responsabilização civil por supostas ofensas à honra.

A análise da inicial evidencia que a demanda tem natureza cível, voltada à reparação por dano moral e abstenção de conduta ofensiva, não se confundindo com a esfera penal ou com medidas no processo original onde o depoimento foi prestado.

Não há impedimento legal para a responsabilização civil por declarações proferidas em juízo, desde que caracterizada a ilicitude e os demais pressupostos da responsabilidade civil, devendo ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A ação cível voltada à reparação de dano moral e à cessação de conduta ofensiva, fundada em declarações feitas em juízo, não é incompatível com o ordenamento jurídico. 2. A responsabilidade civil por ofensa à honra é autônoma e não se confunde com a apuração penal de falso testemunho.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5013611-25.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS RODRIGUES NETO
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL LOIO DE MENESES BASILIO DE MORAES - ES27885, THIAGO ALEXANDRE FADINI - ES15090-A
APELADO: VALQUIRIA GAUDERETO DRUMOND DE ABREU
Advogado do(a) APELADO: FELIPE ITALA RIZK - ES12510-A

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso (alegada ausência de dialeticidade)

Não assiste razão à apelada.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo.

No caso, a sentença extinguiu o processo sob o fundamento de inadequação da via eleita, por entender que a pretensão deduzida teria como objetivo o questionamento da veracidade de depoimento testemunhal, providência que deveria ser adotada nos autos em que prestado o depoimento ou na esfera criminal.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que o apelante enfrenta diretamente esse fundamento, sustentando que a ação não se destina à invalidação do depoimento, nem à imputação de falso testemunho, mas à responsabilização civil decorrente de ofensas à honra supostamente proferidas pela apelada, ainda que em ambiente judicial.

Há, portanto, impugnação específica e adequada aos fundamentos da sentença, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

Rejeito, assim, a preliminar de não conhecimento do recurso. É como voto.

Do mérito

A controvérsia cinge-se a verificar se a presente ação de obrigação de fazer e não fazer configura via inadequada para a tutela pretendida, por supostamente visar ao questionamento da veracidade de depoimento testemunhal prestado em outro processo.

A sentença recorrida partiu da premissa de que o requerente objetiva, em essência, desconstituir a credibilidade do depoimento da requerida, imputando-lhe a prática de falso testemunho, razão pela qual reputou inadequada a via eleita.

Todavia, da análise da petição inicial e das razões recursais, extrai-se que o pedido não se dirige à invalidação do depoimento, tampouco à alteração do conjunto probatório do processo em que foi prestado. A pretensão deduzida possui natureza eminentemente civil, voltada à obtenção de retratação e à abstenção de novas condutas reputadas ofensivas à honra do autor.

O fato de as declarações terem sido proferidas no curso de audiência judicial não impede, por si só, a análise de eventual ilicitude sob a ótica da responsabilidade civil. Embora o ordenamento jurídico assegure proteção à atividade testemunhal, tal garantia não se confunde com imunidade absoluta para a prática de atos que, em tese, possam violar direitos da personalidade.

A responsabilização civil por ofensa à honra não se confunde com a apuração do crime de falso testemunho, nem se condiciona, necessariamente, à prévia utilização de contradita ou acareação no processo originário. Tratam-se de esferas autônomas, com pressupostos e finalidades distintas.

Nesse passo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, revela-se prematura, impondo-se o regular prosseguimento da demanda, com apreciação das alegações deduzidas e eventual instrução probatória.

Diante do exposto,
dou provimento
à apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga no regular processamento do feito, com apreciação do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº: 5013611-25.2023.8.08.0035

APELANTE: JOÃO CARLOS RODRIGUES NETO

APELADA: VALQUÍRIA GAUDERETO DRUMOND DE ABREU

VOTO VISTA

Senhor Presidente, eminentes pares.

Pedi vista dos presentes autos para realizar uma análise mais detida acerca da controvérsia instaurada, que consiste em definir se a ação de obrigação de fazer e não fazer é a via adequada para que o autor busque retratação por supostas ofensas à sua honra, proferidas pela ré enquanto prestava depoimento como testemunha em outro processo judicial (nº 0022463-02.2018.8.08.0035).

O d. Juízo de primeira instância havia extinguido o feito sem resolução de mérito, fundamentando que a pretensão se confundiria com a apuração de falso testemunho, o que deveria ser objeto de contradita, acareação ou ação na esfera criminal, reputando a via cível autônoma como inadequada.

O eminente Desembargador Relator, Ewerton Schwab Pinto Júnior, apresentou seu judicioso voto no sentido de rejeitar a preliminar de ofensa à dialeticidade e, no mérito, dar provimento ao apelo para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

Após debruçar-me detidamente sobre os autos, adianto que chego à mesma conclusão do eminente Relator.

Inicialmente, acompanho o Relator na rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela apelada. Conforme bem apontado, a apelação interposta atacou expressamente o cerne da sentença de extinção, demonstrando que a intenção do autor não é a invalidação do depoimento ou a imputação penal de falso testemunho, mas sim a persecução de tutela de natureza eminentemente cível por supostas ofensas à honra.

No mérito, r. sentença que extinguiu o feito revelou-se, de fato, prematura. A pretensão deduzida pelo apelante fundamenta-se na suposta prática de ato ilícito indenizável, baseando-se nas disposições dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como na garantia constitucional da inviolabilidade da honra e imagem (art. 5º, X, da Constituição Federal).O simples fato de as supostas falas desonrosas e difamatórias terem sido proferidas em audiência, sob o manto do compromisso testemunhal, não afasta a jurisdição cível para apreciar a ocorrência de eventuais danos à personalidade do autor.

Do mesmo modo, a ausência de contradita à testemunha (art. 457, §1º, do CPC) no processo original não configura óbice ao ajuizamento desta ação civil, uma vez que a contradita visa primordialmente obstar ou diminuir o valor probatório da testemunha naqueles autos por incapacidade, impedimento ou suspeição, o que possui finalidade distinta do pleito de retratação por danos morais pleiteado nesta demanda.Logo, sendo a via eleita adequada para o fim que se destina, não é cabível tolher o acesso do apelante ao Poder Judiciário.

Diante do exposto,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto do eminente Relator, para
REJEITAR
a preliminar de não conhecimento e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, anulando a r. sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador